Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003079-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 25.630.575/0014-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADELIO EDUARDO DA SILVA - CPF: 183.235.106-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AG & S PARTICIPACOES S/S LTDA - CNPJ: 26.347.351/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA - CPF: 111.570.976-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

CABIMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMAS 410 E 421 – RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em referência aos Temas 410 e 421,
“
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução
” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)

2.

Recurso provido para adequação aos precedentes qualificados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por União Comércio Importação e Exportação LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos de execução fiscal n. 0009814-59.2014.8.11.0003, proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Adélio Eduardo da Silva, AG & S Participações S/S LTDA. e Geraldo Eduardo da Silva Caixeta, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30 de agosto de 2009 e 1o de julho de 2009.

Em suas razões recursais (Id. 77368955), o agravante argumenta que “
o juízo a quo, apesar de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade interposta pela executada, ora agravante, deixou de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência”.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 78252494).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 82754824).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo por isenção legal,
conheço
do recurso.

A Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 03 de setembro de 2014, Ação de Execução Fiscal (Processo no 9814-59.2014.8.11.0003) pleiteando o recebimento da importância de R$ 2.144.445,98 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n° 2014/11869.

Em 19 de agosto de 2019, a agravante apresentou exceção de pré-executividade na busca do reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário inerente à Certidão de Dívida Ativa no 2014/11869.

Em decisão proferida em 21 de janeiro de 2020 (fls.257/259), como se disse, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a defesa incidental e reconheceu a ocorrência da prescrição dos créditos tributários referente à CDA 2014/11869, constituídos em 30/08/2009 e 10/07/2009.

Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração, sob o argumento de contradição na decisão proferida, pois, em que pese tenha o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, deixou de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Os embargos foram rejeitados. Eis o teor da decisão:

(...)

Com essas considerações, ACOLHO parcialmente o pedido formulado na exceção de pré-executividade proposta por UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e declara a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30/08/2009 e 01/07/2009 (vide páginas 06 e 07).

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Razão por que interpôs o presente recurso, sustentando,
“
em respeito ao princípio da sucumbência, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que parcial, por óbvio, enseja a condenação da Fazenda ao pagamento da verba sucumbencial”.
(Id. 77368955).

Ainda, “
cumpre ainda destacar, que no demonstrativo constante na certidão de dívida ativa objeto da presente demanda, se pode observar os créditos declarados prescritos (constituídos em 30/08/2009 e 01/07/2009) somam a importância de R$ 1.716.717,74 (um milhão setecentos e dezesseis mil setecentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), sendo este o valor atualizado5 conforme certidão de dívida ativa 2014/11869
”.

Vinga a pretensão. Isso porque, a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, ainda que de parte do crédito devido, tem natureza extintiva, sendo aplicável o princípio da causalidade e sucumbência (art. 85, CPC), conforme invoca a agravante.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impresso nos Temas repetitivos 410 e 421:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC,
do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. (g.n.)

"É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade."

O entendimento permanece hígido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE FIXAR A VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA DO EXCEPTO.

1. Eventual inobservância da regra do artigo 265, inciso I, do CPC/73, ao determinar a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.

2. "Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução."

(REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

3. A pretensão de fixação no percentual de 1% não se mostra adequada, por ser considerado, no caso, um quantitativo módico quando em comparação com a natureza e importância da causa.

Ademais, no curso do presente feito entrou em vigor o NCPC, esse que estabeleceu percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico na fixação da verba honorária. No entanto, a despeito de ser aplicável aos processos em curso, deixa-se de modificar o quanto fixado em razão do princípio da non reformatio in pejus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

Ainda neste e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO EM APENAS PARTE DOS CRÉDITOS – OBSERVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Segundo a inteligência estabelecida na tese 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1011662-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM SEDE RECURSAL – RECURSO DA EMPRESA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PONTOS ABORDADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão recorrido reconheceu o adimplemento da obrigação, visto que dos documentos colacionados aos autos demonstram a quitação de 6 (seis) Documentos de Arrecadação, na forma e valor ajustado, consubstanciados nos DAR’s de no 000/78.393.985-03 (parcela 1/6), 000/79.259.557-25 (parcela 2/6), 000/80.165.950-71 (parcela 3/6), 000/81.063.350-79 (parcela 4/6), 000/82.091.096-16 (parcela 5/6) e 000/83.715.741-24 (parcela 6/6).

Os aclaratórios interpostos pelo Estado de Mato Grosso, tem por objetivo rediscutir o que já ficou asseverado no acórdão, não havendo que se falar em omissão quanto a saldo remanescente, uma vez que esse reconheceu o adimplemento integral da obrigação.

Diante do êxito recursal no acolhimento da exceção de pré-executividade, com o adimplemento do débito fiscal e consequente extinção do executivo, há que se reconhecer o trabalho advocatício, e se fixar a verba consoante ao benefício econômico alcançado, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. .

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional ao êxito no processo.

(N.U 1007518-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Logo, diante dos precedentes qualificados, necessário o provimento do recurso para reconhecer o direito ao arbitramento de honorários sucumbenciais, a ser fixado sobre o proveito econômico, ou seja, com base nos débitos declarados prescritos quando do acolhimento parcial. Destaca-se que não há falar em êxito mínimo diante do importe representado pela prescrição.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076, culminou na seguinte deliberação:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, sendo possível mensurar o proveito econômico, afasta-se a hipótese do arbitramento dos honorários pelo juízo de equidade. Com efeito, considerando os pontos enumerados pelo Código de Processo Civil (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o, artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o, artigo 85, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022